Tribunal: STF
Processo: Rcl 48700
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 3.395. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EVENTO DANOSO OCORRIDO ANTES DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000320-25.2020.5.14.0005, à alegação de violação da decisão proferida na ADI 3.395.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra que, em 02.4.2020, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, por entender que a causa envolvia servidor público, e julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação.
    Noticia que, em 20.8.2020, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região deu provimento ao recurso ordinário do trabalhador, a fim de (i) declarar a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, nos termos da Súmula 736 do STF (“Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”) e da OJ 138 da SBDI-1 do TST (“Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista”), bem assim (ii) determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho para novo julgamento.
    Afirma que, em 24.2.2021, foi proferida nova sentença, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos da ação trabalhista, de modo a condenar a Funasa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto problema de saúde adquirido por servidor público estatutário ante o manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT), no período em que trabalhou como agente de combate a endemias para a antiga SUCAM. 
    Contra essa decisão, a reclamante reporta interposto novo recuso ordinário, julgado em 28.5.2021, em que mantida a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Relata manejado recurso de revista, não admitido em 06.7.2021.
    Sustenta que a decisão reclamada – em que consignada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidor público estatutário – ofende a decisão desta Suprema Corte proferida na ADI 3.395. 
    Em abono de sua tese, defende que o Pleno deste Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao apreciar a Rcl 44.025 (DJe 24.5.2021), pacificou o entendimento no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar as ações envolvendo indenização por exposição ao pesticida DDT.
    Pugna seja “desde logo, julgado procedente o pedido, cassando a decisão reclamada e, consequentemente, determinando-se a remessa do Processo nº 0000320-25.2020.5.14.0005 à Justiça Federal Comum”.
    3. Dispenso as informações da autoridade reclamada, ante da inviabilidade da presente reclamação, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. No processo subjacente, declarada a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ação trabalhista, em que o autor pleiteia o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença profissional. 
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. Extraio do relatório a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: “exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação” (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público”.
    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de “relação de trabalho” o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a “ações oriundas da relação de trabalho”, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93)”.
    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, texto, não abrangidas pelo art. 114, I, da Constituição Federal as causas ajuizadas concernentes a relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.
    7. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.
    8. Consoante emerge dos autos, em um primeiro momento, a Corte reclamada deu provimento ao recurso ordinário manejado pelo trabalhador, com a finalidade de declarar a competência material da Justiça do Trabalho para exame da demanda e determinar o retorno dos autos o Juízo de origem para julgar o caso. Confira-se a ementa do acórdão:
    “TRANSMUDAÇÃO DO REGIME DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. FATOS OCORRIDOS DURANTE O CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OJ Nº 138 SBDI-I DO TST. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sedimentada na Orientação Jurisprudencial nº 138 da SBDI-I, "Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista". No caso dos autos, a discussão travada diz respeito a fato ocorrido sob a égide do contrato individual do trabalho, antes da transmudação do regime celetista para estatutário, qual seja, intoxicação de trabalhadores pelo pesticida (DDT), matéria que se insere no âmbito de competência desta Justiça Especializada, consoante previsão contida no art. 114 da CF/88”. 
    9. Na sequência, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a Funasa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência de doença profissional adquirida pelo contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no exercício da atividade laboral no período em que regido o contrato pela CLT. Neste tópico, a sentença foi mantida ao julgamento de novo recurso ordinário, verbis:
    “ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. CONTAMINAÇÃO POR DDT. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVIDA. Considerando que restou comprovada a relação de causalidade entre a patologia desenvolvida pelo trabalhador, a intoxicação crônica pelo pesticida DDT e as atividades desempenhadas no ambiente de trabalho, correta a sentença que julgou procedente o pleito de condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais suportados pelo reclamante. 
    [...]
    A reclamada argui também a preliminar em epígrafe ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça já tiveram a oportunidade de decidir que, nos casos envolvendo pedido de indenização por danos morais e materiais supostamente causados pelo manuseio do DDT, a competência é da Justiça Federal em razão do critério "ratione personae" previsto no art. 109, I, da Constituição Federal, dada a presença de Entidade da Administração Pública Federal no polo passivo da ação, pelo que requer seja reconhecida a incompetência da Justiça obreira e consequentemente remetidos os autos à Justiça Federal.
    Todavia, a controvérsia em questão já foi analisada e decidida no acórdão de Id 48b5e45, em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar em epígrafe”.
    10. Consoante emerge dos excertos transcritos, declarada a competência da Justiça do Trabalho para examinar reclamação trabalhista em que pleiteada indenização por danos morais e materiais atinentes ao período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário por meio da Lei 8.112/1990. 
    11. Nesse contexto, não se vislumbra a existência de identidade material entre o que decidido na ADI 3.395/DF e a hipótese em exame, a inviabilizar o manejo da reclamação. Como visto, a causa de pedir da ação de origem diz respeito a relação jurídica de natureza trabalhista, cujo período não está abrangido pela tese do precedente. Nesse sentido: 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
    1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 
    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 43.266-AgR/RO, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 04.02.2021 - grifei).
    12. Realço que a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22.4.2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º.9.2017; Rcl 30719-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; Rcl 47051-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021.
    13. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora